Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703034-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENATO DO CARMO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de RENATO DO CARMO SAMPAIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer (n. 0705737-65.2023.8.07.0001), determinou à Agravante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que reavalie a condição declarada pelo Autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio de nova comissão avaliadora de heteroidentificação a ser formada, a qual, em seu parecer, devidamente fundamentado, deverá se ater exclusivamente aos critérios fenotípicos previstos no item 3.2.2.5 do Edital n. 1 do Certame PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. A Agravante suscita preliminar de coisa julgada alegando que o Autor impetrou mandado de segurança perante a 26a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, sob o n. 5002516-13.2023.4.03.6100, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, cujo acórdão (ID 185298510 dos autos de origem) transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 185298511, na origem), mantendo a sentença de improcedência (ID 185298512 dos autos de origem). Sustenta, ainda o cabimento da condenação do Agravado por litigância de má-fé. No mérito, alega que (i) o Agravado foi considerado inapto e, consequentemente, eliminado do processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro da PETROBRAS, uma vez que não foi considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e não possuía nota suficiente para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos do subitem 3.2.2.7 do Edital de Abertura, e do subitem 6.6 do Edital no 9; (ii) o Agravado ajuizou a Ação Ordinária n. 0705737-65.2023.8.07.0001 objetivando, em síntese, a declaração de nulidade de sua eliminação, sob a alegação de que é pardo, sendo realizada nova heteroidentificação; (iii) na ação originária foi pleiteada a antecipação da tutela, concedida pelo Juízo primevo, o qual determinou a realização de nova heteroidentificação. Realizado o novo procedimento, mais uma vez, o Agravado foi considerado inapto, vindo a apresentar novo pedido em decorrência do qual se proferiu a decisão ora Agravada; (iv) as alegações do Agravado não devem prosperar, uma vez que não se coadunam com a legislação pátria regente, pois as regras dispostas nos editais que regem o certame foram completamente obedecidas, de maneira que não há ilegalidade na sua eliminação, tampouco ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, segurança jurídica e boa-fé, ou a qualquer outra legislação; (v) a banca não aceita nenhum documento que indique a raça do candidato, pois avaliam-se apenas as características físicas. Nota-se que a análise foi realizada por comissão de forma presencial; (vi) as características fenotípicas avaliadas aludem aos tons de pele, às texturas de cabelos e aos traços fisionômicos, elementos visuais que, via de regra, servem como marcadores para excluir pessoas negras, a despeito de seus potenciais; (vii) a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas do Agravado, de forma unânime, concluiu que ele não poderia ser considerado pessoa negra, pois os traços fenotípicos apresentados não são característicos de pessoa negra; (viii) não há quaisquer irregularidades na decisão da comissão de heteroidentificação que considerou o Agravado inapto a concorrer pelo sistema de vagas reservadas aos candidatos negros, tendo em vista ele claramente não ostenta a condição de pessoa negra; (ix) a decisão agravada determina que o Agravado seja submetido a novo procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Portanto, estamos diante de um 3o (terceiro) procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros ao qual o Agravado seria submetido em um mesmo certame; (x) o procedimento conduzido pelo Cebraspe, frise-se, foi realizado nos termos do edital e da legislação aplicável e as respostas apresentadas a estas se conformam, revestindo-se de objetividade; (xi) no caso dos autos não se busca a correção de uma ilegalidade, o que se busca é, tão somente, obter o resultado desejado a qualquer custo; (xii) mantidos os efeitos da decisão a quo, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Agravado, inapto no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, teria a oportunidade de prosseguir nas demais etapas do concurso, mesmo sem ser considerado apto na referida avaliação, o que é vedado em edital. Pede que “o presente agravo de instrumento conhecido e provido para suspender/reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça a existência da coisa julgada e da litigância de má-fé; ou, alternativamente, que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida”. No presente caso, impende ressaltar que a Ré CEBRASPE, por petição de ID 185298509, comunicou ao Juízo de origem que o Autor impetrou mandado de segurança perante a 26a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, sob o n. 5002516-13.2023.4.03.6100, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, cujo acórdão (ID 185298510 dos autos de origem) transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 185298511, na origem), mantendo a sentença de improcedência (ID 185298512 dos autos de origem). Pediu na origem, ante a existência de coisa julgada, a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Verifica-se que o pedido da Agravante ainda está pendente de exame pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 55326998 e 55326999). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, diante da juntada aos autos da cópia do mandado de segurança impetrado pelo Agravado que tramitou na 26a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, sob o n. 5002516-13.2023.4.03.6100, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, cujo acórdão (ID 185298510 dos autos de origem) transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 185298511, na origem), mantendo a sentença de improcedência (ID 185298512 dos autos de origem), demonstra provável litispendência, o que revela a probabilidade do direito alegado. No presente caso, o pedido do Agravante é que “o presente agravo de instrumento conhecido e provido para suspender/reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça a existência da coisa julgada e da litigância de má-fé; ou, alternativamente, que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida”. Cumpre destacar que a análise dos documentos juntados pelo Agravante, a fim de comprovar a coisa julgada no presente momento processual se constitui supressão de instância, visto que o Juízo de origem ainda não se manifestou acerca dos mesmos documentos já juntados na origem. Assim, a decisão agravada deve ser suspensa até que o Juízo de origem aprecie os documentos juntados pela Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sendo que a análise do pedido de litigância de má-fé deverá ser analisada por ocasião da apreciação do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a manifestação do Juizo de origem acerca da petição de ID 185298509 e dos documentos de ID 185298510 a 185298512 dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 17:42:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador